Tribunal: TJPA
Processo: 0802029-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802029-91.2021.8.14.0000
PACIENTE: LEYLSON TEODORO NERY BONFIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ADEQUAÇÃO DO PLEITO DA IMPETRANTE À VIA ESTREITA DO WRIT. COM EFEITO A ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES E DESTA CASA DE JUSTIÇA CAMINHA NO SENTIDO DO NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ADEQUADO, RESSALVADOS OS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, QUE JUSTIFIQUE A APRECIAÇÃO, INCLUSIVE, DE OFÍCIO, DA MATÉRIA ALEGADA. NÃO CONHECIMENTO.

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 16ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, à

unanimidade de votos, em não conhecer a ordem, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Habeas Corpus com o objetivo de alterar o regime inicial de cumprimento da pena, impetrado por Cassio Augusto Alves da Silva, Advogado (OAB/PA nº 8.470) e Savio Leão Pereira, Acadêmico de Direito, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da CF/88 e art. 647 e ss., do Código de Processo Penal, em favor de Leylson Teodoro Nery Bonfim, que se encontra cumprindo pena definitiva, em decorrência de decisão condenatória transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 0018084-82.2019.8.14.0401 (pena de 07 anos de reclusão), apontando como autoridade supostamente coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém, o qual indeferiu o pedido de ‘Progressão de Regime’.

Aponta, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão deste fazer jus ao cumprimento inicial da pena em regime semiaberto, por alegar, em apertada síntese, que foi condenado a pena inferior a 8 anos, o que autoriza o cumprimento da pena em regime semiaberto .

Ao final requer a concessão do presente writ, objetivando a alteração do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria, foram solicitadas informações.

Prestadas as informações os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo NÃO CONHECIMENTO do presente WRIT, impetrado em prol de Leylson Teodoro Nery Bonfim, com prejudicialidade gerada pela falta de ‘interesse de agir’, em razão da ‘inadequação da via judicial eleita’ (ID 4929162).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ressalto que o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33, da Lei 11.343/2006, para ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente, conforme aponto a autoridade coatora (ID 4920242).

Como é de conhecimento desta Corte, o Habeas Corpus não serve para substituir recurso próprio, exceto se gritante ilegalidade, caso não detectado nestes autos.

Como podemos observar na sentença anexada aos autos pela autoridade coatora, o paciente teve a imposição do regime mais severo, em razão da reincidência, portanto, escorreita a aplicação e, o impetrante, nem sequer anexou qualquer documento que comprove a primariedade do paciente.

Ao pleitear a modificação de regime inicial de pena, cuja matéria atinge a execução da pena concreta, deveria fazê -lo através do recurso de Agravo em Execução Penal, previsto no art. 197 da LEP.

“EMENTA. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E DETRAÇÃO DA PENA. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL. MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ. Com efeito a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. AUSENCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA PRISÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.” (TJE/PA. 4420751, 4420751, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-02-02)

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. ART. 587 DO CPP. TRASLADO DAS PEÇAS. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em razão da falta de expressa previsão legal, deve-se observar, para a interposição de agravo em execução previsto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984, o rito processual aplicável ao recurso em sentido estrito. Precedente. 3.... 5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 294659 MG 2014/0113485-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente writ, por inadequação da via eleita. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 03/05/2021